Tribunal: STF
Processo: ARE 1410137
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADA PELO INSS. DIREITO DE COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS. LEI Nº 1.018/70. EM VIGOR AO TEMPO DA INATIVIDADE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO LEGAL ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Submete-se a apreciação desta Egrégia Corte REMESSA NECESSÁRIA em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos autorais (i) para condenar o ente municipal, por meio da concessão de tutela de urgência, a proceder inclusão da parte autora em folha de pagamento, no prazo de trinta dias, para que possa perceber a complementação dos proventos de aposentadoria, com todas as suas vantagens; e (ii) para que proceda com o ressarcimento pelas parcelas devidas e não pagas, devidamente calculadas e atualizadas. 2. Cabendo ao Município de Ilhéus legislar acerca das normas previdenciárias que regem seus servidores e não se verificando qualquer incompatibilidade entre o disposto no art. 89, da Lei nº 1.018/70, com as normas gerais ditadas pela Carta Maior e pela Carta Estadual, rejeita-se o incidente de arguição de inconstitucionalidade. 3. Cumpre ressaltar que o artigo 89 da lei 1.018/70 não interfere no cálculo dos proventos de aposentadoria, que serão suportados pelo INSS, apenas cria um benefício para o servidor, a ser pago pelo próprio Município. Frisa-se ainda que a lei municipal 1.018/70, no art.88, não faz restrição, inclui na complementação, servidores e funcionários. 4. A servidora que ingressou no serviço público municipal em 02/05/1984 (fl. 6 do ID. 15517026) e adquiriu a estabilidade prevista no artigo 19, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), se enquadra no conceito de servidor da lei municipal. 5. Sentença confirmada.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos I e II; e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente